Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-36.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM INDISPONÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA PERDA DA PROPRIEDADE. INTERESSE PÚBLICO.
1. As provas dos autos evidenciam que o Réu é proprietário do imóvel do qual a Autora exerce a posse e, em que pese a presença dos requisitos para o reconhecimento da usucapião urbana (art. 1.240, do Código Civil), a existência de gravame de indisponibilidade determinada em Ação de Improbidade desde 24/2/2000, para garantia de ressarcimento dos cofres públicos, impede a aquisição da propriedade do bem, de maneira direta ou indireta. Precedente específico da 8a Turma deste eg. TJDFT.
2. Apelação conhecida e provida.